Tribunal: TJBA
Processo: 0044916-29.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044916-29.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Light Power Engenharia e Comercio Ltda

Advogado(s)
:
GILTON FELIX LISA, SERGIO GONCALVES FARIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO SEM DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal para cobrança de ISS no valor de R$ 2.412.974,25, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico. O recurso impugna exclusivamente o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em execução fiscal extinta sem desconstituição ou redução do valor da dívida, especificamente se deve ser aplicado o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC ou o critério percentual sobre o proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal decorreu de vício processual (ausência de notificação final no processo administrativo fiscal), mantendo-se a exigibilidade do crédito tributário suspensa nos termos do art. 151, III, do CTN, sem qualquer desconstituição ou redução do valor originalmente executado.

4. Quando a extinção da execução fiscal decorre de vício processual que não afeta a substância do crédito tributário, não há proveito econômico estimável para a parte executada, uma vez que o direito de crédito do ente público permanece íntegro e pode ser novamente executado após sanado o vício identificado.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de extinção da execução fiscal sem desconstituição da CDA ou redução judicial do valor da dívida executada, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por juízo de equidade, observando-se o art. 85, § 8º, do CPC.

6. A aplicação do critério de equidade atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando que a fixação de honorários sobre valores elevados, quando não há efetiva liberação do débito, conduza a resultados desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Na extinção de execução fiscal sem desconstituição ou redução do crédito tributário, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que inexiste proveito econômico estimável. 2. Quando a extinção decorre de vício processual que mantém íntegro o crédito tributário, não há proveito econômico para aplicação do critério percentual sobre o valor da causa.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 151, III, do CTN; art. 783 do CPC/2015; art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8ºA, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.636.243/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.085.259/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0044916-29.2008.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelada
LIGHT POWER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)